Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-06.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
3. O apelante pugna pela sua absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP.
4. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 64547681), pugnando pela manutenção da sentença.
5. A questão devolvida cinge-se à análise da tipicidade da conduta.
6. Segundo o relato da denúncia: “No dia 12 de dezembro de 2023, às 01h40 min da manhã, próximo a uma distribuidora de bebidas localizada na quadra 18 do Setor Leste do Gama-DF, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, trouxe consigo arma branca fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Nas condições de tempo e lugar acima descritas, uma guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento quando recebeu a solicitação originada de um transeunte que avistou um indivíduo portando uma faca. Ao chegarem no local, os agentes policiais verificaram que LUCAS COSTA LOPES, pessoa com as características informadas, estava portando uma faca acomodada na cintura. Ao avistar a equipe policial, o denunciado tentou entrar em um veículo para se esconder, mas sem êxito, ocasião na qual foi realizada a abordagem e apreensão da faca.”.
7. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. Ademais, a tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite concluir pela atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
8. Por outro lado, ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, a norma objetiva evitar a prática de infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.
9. Autoria e materialidade comprovadas. Os depoimentos dos policiais são coesos, no sentido de que foram acionados para atender ocorrência em uma distribuidora de bebidas e, ao chegarem ao local avistaram o réu que, ao perceber a viatura policial, tentou se evadir e entrar em um veículo, oportunidade em que foi avistada o cabo de uma faca que estava em sua cintura. O acusado alegou que tinha desafetos e portava a arma para defesa.
10. Em juízo o acusado alegou que a arma estava dentro do carro e pertencia à sua mãe, que dirigia o veículo, tendo sido localizada após abordagem dos policiais. Tal versão, corroborada pela informante Célia, mãe do réu, destoa do contexto probatório, enquanto os depoimentos dos agentes estatais são coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, além de dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório. Ademais, embora tenha afirmado que a faca lhe pertencia, a informante narrou as características da faca de modo dissonante da arma apreendida pelos policiais militares, o que não empresta verossimilhança ao seu depoimento.
11. Outrossim, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
12. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.